Tribunal: TJSP
Processo: 2223790-97.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Regime inicial - Fechado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À NÃO REMOÇÃO DO PACIENTE. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRETENDIDO E ADEQUADO. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, na origem, após a impetração do writ, a transferência pleiteada ao estabelecimento adequado, para cumprimento de pena em regime semiaberto, resta

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DO REEDUCANDO AO REGIME SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO REGIME FECHADO. INSURGÊNCIA RELACIONADA À NÃO REMOÇÃO DO PACIENTE. POSTERIOR TRANSFERÊNCIA AO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRETENDIDO E ADEQUADO. PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, na origem, após a impetração do writ, a transferência pleiteada ao estabelecimento adequado, para cumprimento de pena em regime semiaberto, resta prejudicada a impetração por falta de interesse processual. Impetração prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2223790-97.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante LUIZA
ELAINE DE CAMPOS e Paciente VINICIUS BERALDO BARIZON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223790-97.2020.8.26.0000 -Voto no 008274
2
VOTO:
008274
HABEAS CORPUS: 2223790-97.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
LUIZA ELAINE DE CAMPOS
PACIENTE:
VINICIUS BERALDO BARIZON
COMARCA:
CAMPINAS DEECRIM UR4
(execução: 0012524-17.2019.8.26.0502)
HABEAS
CORPUS.
PROGRESSÃO
DO
REEDUCANDO
AO
REGIME
SEMIABERTO.
PERMANÊNCIA
NO
REGIME
FECHADO.
INSURGÊNCIA
RELACIONADA
À
NÃO
REMOÇÃO
DO
PACIENTE.
POSTERIOR
TRANSFERÊNCIA
AO
ESTABELECIMENTO
PRISIONAL
PRETENDIDO
E
ADEQUADO.
PERDA DO OBJETO. Sobrevindo, na origem, após
a impetração do writ, a transferência pleiteada ao
estabelecimento adequado, para cumprimento de
pena em regime semiaberto, resta prejudicada a
impetração por falta de interesse processual.
Impetração prejudicada.
A Advogada LUIZA ELAINE DE CAMPOS
impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com pedido de liminar, em
favor de VINICIUS BERALDO BARIZON, alegando constrangimento ilegal por
parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DA 4a REGIÃO ADMINISTRATIVA JUDICIÁRIA (COMARCA
DE CAMPINAS), que, embora tenha deferido a progressão do reeducando ao
regime semiaberto, o mantém no regime mais gravoso, nos autos da execução
de no 0012524-17.2019.8.26.0502.
Pleiteia, liminarmente e ao final, que o
paciente cumpra o restante da pena no regime aberto ou em prisão domiciliar,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223790-97.2020.8.26.0000 -Voto no 008274
3
haja vista a falta de vagas no regime semiaberto. Relata que o MM. Juízo a quo
deferiu a progressão do paciente ao regime intermediário, no entanto, ele
permanece até o momento no regime fechado. Acrescenta que ele já teria direito
a saída temporária, no entanto, em razão do constrangimento ilegal verificado,
não usufruiu desse benefício. Destaca, ainda, a necessidade de se assegurar o
aspecto progressivo do cumprimento da pena (fls. 1/11).
A liminar foi indeferida (fls. 25/27), as
informações prestadas pela digna autoridade apontada como coatora (fls.
30/31, documento às fls. 32/33), tendo a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pela denegação da ordem
(fls. 36/39).
É o relatório.
A impetração está prejudicada, pela
perda superveniente do objeto.
De fato, conforme verificado na folha de
antecedentes atualizada do paciente, disponível no sistema INTINFO
(intinfo.tj.sp.gov.br/vec), Vinicius Beraldo Barizon encontra-se recolhido,
desde 05 de outubro de 2020, no Centro de Progressão Penitenciária de
Hortolândia/SP, em regime semiaberto, conforme pleiteado neste writ.
Dessa maneira, alcançada a pretensão
deduzida por meio do presente remédio heroico, não há mais que se cogitar de
suposto constrangimento ilegal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2223790-97.2020.8.26.0000 -Voto no 008274
4
Acrescenta-se que, segundo o artigo 659
do Código de Processo Penal, “Se o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO, nos termos do artigo 659 do Código de
Processo Penal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora